Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-30.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000205-30.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE MATTOS - CPF: 234.523.079-72 (APELANTE), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO A SER INDENIZADO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Comprovado o recebimento do valor devido pela via administrativa, inexiste saldo a ser pago.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Complementação de Seguro DPVAT julgada improcedente sob o fundamento de que o montante da indenização apurado na via judicial é o mesmo já recebido administrativamente, com a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante insurge-se contra a sentença sob alegação de que o cálculo foi fixado de forma equivocada.

Relata que
“infere-se da tabela supra que a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, corresponde à redução de 70% do capital total do seguro (R$ 13.500,00), assim para o joelho esquerdo, no qual foi reconhecido o dano anatômico total, deveria ter como base o percentual de 70% (70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Para a lesão da Tíbia, o percentual a ser aplicável é de 10% (10% de R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00, somando-se o montante geral de
R$ 10.800,00
”
.

Afirma que
“a Recorrida pagou apenas
R$ 8.100,00
à título de indenização securitária, restando clara a existência de diferença entre o valor pago R$ 8.100,00 e o valor de devido R$ 10.800,00”
.

Contrarrazões no ID. 201126160.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acidente ocorreu em 11-09-2017, momento em que estava em vigor a Lei 11.482/2007, portanto a reparação é de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

Faz-se necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, tornou-se inquestionável que a indenização na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em conformidade com a mensuração das lesões.

É o que enuncia a Súmula 474 do STJ:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

A perícia médica (ID. 201126152) atestou
“fratura exposta da patela do joelho esquerdo e fratura da tíbia direita”
.

Logo, trata-se de duas lesões (joelho esquerdo e tíbia direita), e o cálculo deve ser feito de forma individualizada.

Na Tabela consta para
“
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”
a quantificação de 25% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, porém o apelante faz jus a 75% desse montante, ou seja, R$ 2.531,25.

Quanto à
“
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
a quantificação é de 70%, e consoante a graduação indicada no laudo, o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$

945,00.

Somadas, as indenizações devidas atingem
R$ 3.476,25
, contudo, o autor já recebeu administrativamente
R$8.100,00
(ID. 149818675), portanto
inexiste saldo a ser indenizado, consoante registrado na sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PELO RITO COMUM -
PRESCRIÇÃO
– TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – SÚMULA 573 DO STJ –
ARGUIÇÃO AFASTADA
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1018888-76.2021.8.11.0003, julgamento em: 06-02-2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.945/09 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - AVERIGUAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE FORMA CORRETA – RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO A SER INDENIZADO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Comprovado o recebimento do valor devido pela via administrativa, inexiste saldo a ser pago.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001390-43.2021.8.11.0010, julgamento em: 16-12-2022)

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024